Tribunal: TJSP
Processo: 1006391-66.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com reparação por dano moral. Negativação referente a contrato de conta corrente. Abertura de conta em nome da pessoa jurídica. Ausência de comprovação de responsabilidade pessoal do autor, que atuou apenas como representante da pessoa jurídica e não como avalista. Negativação indevida. Ofensa à honra-objetiva (boa-fama) e honra-subjetiva

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com reparação por dano moral. Negativação referente a contrato de conta corrente. Abertura de conta em nome da pessoa jurídica. Ausência de comprovação de responsabilidade pessoal do autor, que atuou apenas como representante da pessoa jurídica e não como avalista. Negativação indevida. Ofensa à honra-objetiva (boa-fama) e honra-subjetiva (autoestima). Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Responsabilidade extracontratual. Incidência dos juros a partir do evento danoso (Súmula n. 54, do C. STJ).
Recurso do autor provido.
Recurso do banco requerido prejudicado.